Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO DE SALDO DEVEDOR COM EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a devolver a autora o montante de R$ 8.917,74, já considerada a dobra quanto ao pagamento de seguro prestamista vendido de forma casada com contrato de renegociação de dívida. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para afastamento da condenação.
1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Demonstrado nos autos a contratação do seguro residencial firmado junto a instituição financeira ré esta se mostra parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.
2. Da análise dos documentos juntados extrai-se que a autora firmou dois contratos distintos, sendo um de emissão de Cédula de Crédito Bancário n 140064064 (Id 21664024) firmado em 26/06/2017 e a contratação de seguro de imóvel com autorização de débito único em conta no valor de R$ 4.458,87, firmado em 06/07/2017 (Id 21664027), cuja apólice foi juntada pela ré no Id 21664048. Extrai-se ainda que a reclamação firmada junto ao Banco Central do Brasil foi julgada improcedente por ausência de identificação de indícios de descumprimento de normas do Conselho Monetário Internacional (Id 21664049).
3. Para que reste configurada a prática abusiva de venda casada é necessária comprovação de que o fornecedor vinculou a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, não bastando a demonstração da realização de dois negócios jurídicos em um mesmo momento. Precedentes: Acórdão 1294168, 07009119520208070002, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Ana Patrícia Aguiar versus Banco Santander (Brasil) S/A; Acórdão n.1063487, 07167303520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 11/12/2017, partes: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A versus A da Silva Sousa Veículos EIRELI e Ezequias Alves Pontes.
4. Com razão a recorrente. Não há nos autos indícios de que a autora tenha incorrido em vício de consentimento durante as contratações ou que tenha sido impedida de solicitar o cancelamento do seguro residencial durante a sua vigência.
5. Assim, não provada a ilegalidade ou abusividade das contratações de serviços bancários, não há que se falar em nulidade do contrato de seguro ou repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC). Precedentes: Acórdão 1090247, 07186001820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Rafael Sampaio Ximenes versus Banco do Brasil S/A.
6. Por fim, o requerimento formulado pela autora, para condenação da ré/recorrente em litigância de má-fé não merece prosperar pois esta litigou nos limites do direito de defesa que entende possuir.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).